Tribunal: TJDFT
Processo: 0700375-93.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATOS DE LINHAS TELEFÔNICAS FRAUDULENTOS. NEGATIVAÇÃO INFORMAL. SIMPLES REGISTRO DE CONTA ATRASADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que, apesar de reconhecer a nulidade de diversos contratos de linha telefônica, não condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que, além da falha na prestação do serviço, o registro em cadastro negativo, ainda que informal, configura dano moral indenizável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se nos autos eventual indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As razões apresentadas no recurso guardam relação lógica com a sentença impugnada, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e o pedido de reforma ou anulação. Preliminar rejeitada.
5. No tocante aos danos morais, a doutrina destaca que consistem em condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros. Na hipótese em análise, não houve negativação propriamente dita, mas apenas registro de conta atrasada no CPF do recorrente. Dessa forma, a circunstância vivenciada pelo recorrente não excede o mero aborrecimento, pois não demonstrou o citado desgaste e perda de tempo útil excessivos a justificar a pretendida indenização.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Mantida a sentença por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.